Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713441-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CORTINHAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO R.D.O.C., representado por L.M.D.C. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 25428878) proferida na ação cominatória que move contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para matrícula em creche da rede pública, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por R.D.O.C., nascido em 18 de dezembro de 2019, representado por sua genitora, L.M.D.O.C., em face do Distrito Federal. De acordo com a inicial, o requerente não conseguiu obter vaga em creche pública ou particular conveniada, embora tenha sido regularmente inscrito em cadastro próprio visando o recebimento do benefício. Afirma o autor que sua genitora realizou o cadastro para pleitear vaga para janeiro de 2021, mas foi classificado na posição 144o da fila de espera. O processo foi distribuído inicialmente para a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para este Juízo (ID 84906868). Por não vislumbrar situação de risco concreto a ensejar a intervenção desta justiça especializada, foi suscitado conflito negativo de competência, tendo a eminente relatora designado o presente Juízo para resolver as medidas urgentes. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Analisando a petição inicial e documentos que a instruem, verifico que não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pretende o autor ser matriculado em creche da rede pública de ensino ou conveniada. Afirma que foi solicitada a disponibilização de vaga na Rede Pública de Ensino, mas foi classificado na posição 144o da fila de espera. Verifica-se que não há urgência na medida pleiteada, tendo em vista que as aulas presenciais nas escolas públicas no Distrito Federal ainda não foram retomadas. Também não há que se falar em aula remota, porque o requerente possui apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Ademais, a Lei n.o 9.394/96 que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 4o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, dispõe que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola, b) ensino fundamental e c) ensino médio. No presente caso, como já dito, o requerente possui apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e já está cadastrado para obtenção de vaga em creche e deve aguardar a fila de espera. A interferência do Poder Judiciário neste caso implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação do princípio da isonomia, sendo que o direito de acesso à educação previsto na Constituição não confere à parte o direito subjetivo de matrícula em creche pública ou privada conveniada. Neste sentido, o Egrégio TJDFT vem decidindo: [...] Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. Após, aguarde-se a decisão no conflito negativo de competência.” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, por ser presumida a incapacidade econômica do menor. Para antecipação da tutela recursal, necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 300, caput, e 1.019, inc. I, do CPC. Consoante dispõe o art. 208, inc. IV, da CF e o art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. Ademais, o dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Assim, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as aulas presenciais nas escolas públicas do Distrito Federal ainda não foram retomadas, em razão da pandemia. De outro turno, tal como ressaltou o MM. Juiz, não se cogita de ensino remoto, pois o menor tem um ano e meio de idade. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora